Tribunal: TJDFT
Processo: 0011612-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de id no 14530076 e remeto à secretaria para retificação dos dados mencionados pelo requerente. Intimem-se as partes para ciência e manifestação a respeito da certidão de trânsito em julgado (id no 20120727, pág. 29). Brasília, DF, 09 de outubro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora